Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas colhidas são suficientes para manter a condenação por tráfico e receptação; (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) examinar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006; (iv) definir se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, especialmente quando corroborados por laudos periciais e demais elementos de convicção.
4. O crime de receptação configura-se pelo dolo eventual, sendo suficiente a aceitação do risco de adquirir bens de origem criminosa, sobretudo sem comprovação de licitude na aquisição.
5. A prática de novo delito durante o período de liberdade provisória configura circunstância apta a valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por demonstrar maior censurabilidade da conduta, sem que isso represente violação à Súmula 444 do STJ, que veda apenas a utilização de inquéritos e ações penais em curso para caracterizar maus antecedentes, personalidade desfavorável ou reincidência.
6. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, incide validamente, pois o delito foi cometido nas imediações de local de trabalho coletivo, bastando a potencialidade lesiva, por se tratar de norma de caráter objetivo.
7. O redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser reconhecido, uma vez que a existência de ação penal em curso não comprova dedicação a atividades criminosas, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 59, 69 e 180; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 10.08.2022 (Tema 1.139); TJDFT, Acórdão 1952680, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1664160, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 16.02.2023.